Tribunal: TJBA
Processo: 8001601-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001601-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON PIRES DE SA

Advogado(s)
:
LUCAS PAIM DOS SANTOS DE OLIVEIRA, INGRID ANGELICA SOUZA SOARES, MARCOS DA SILVA CARRILHO ROSA

AGRAVADO: MELISSA FONSECA BORGES DE SA

Advogado(s)
:
ANA KARINA DANTAS DA SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DOCUMENTOS JUNTADOS EM MOMENTO PROCESSUAL INOPORTUNO. ANÁLISE DA POSSIBILIDADE DE QUEM PAGA E DA NECESSIDADE DE QUEM RECEBE. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001601-16.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante GERSON PIRES DE SA e como embargada MELISSA FONSECA BORGES DE SÁ,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de sessões, data registrada eletronicamente.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Relator